Tribunal: TJDFT
Processo: 0700070-96.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700070-96.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSUE BALDUINO DE ABREU AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Agravante para atender ao disposto na decisão de Id 68276273, no prazo de 05(cinco) dias, dizendo se possui interesse no prosseguimento do recurso, sendo que, na hipótese afirmativa, deverá esclarecer em qual ponto reside o seu interesse recursal. Int. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator